Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-05.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005324-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO, COM RESSALVAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO, ACRESCIDO DAS MODIFICAÇÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PREMISSAS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA -
AUSÊNCIA DE E
LEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em agravo interposto contra decisão de
homologação, com ressalvas do plano de recuperação judicial apresentado, acrescido das modificações aprovadas em assembleia constantes dos documentos dos ids n.º 72432990 e n.º 72432986, consignando, contudo, que devem ser desconsideradas as disposições declaradas nulas, quais sejam: premissas n.º 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 e 18 e de concessão da recuperação judicial de aos agravados,
se a
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1005324-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADO: MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de agravo interno interposto por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra decisão inicial em agravo de instrumento por ela internos em face de
homologação, com ressalvas do plano de recuperação judicial apresentado, acrescido das modificações aprovadas em assembleia constantes dos documentos dos ids n.º 72432990 e n.º 72432986, consignando, contudo, que devem ser desconsideradas as disposições declaradas nulas, quais sejam: premissas n.º 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 e 18 e de concessão da recuperação judicial de aos agravados
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARTE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA e AGROMIL TRANSPORTES LTDA. (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

A agravante relata que o Grupo Mafini fabricou subclasses (formas de pagamentos individuais) para os credores mais relevantes da recuperação judicial como forma de atingir o
quórum
necessário para aprovação do plano; argumenta que as subclasses não possuem critérios objetivos e muito menos justificativa econômica relacionada a manutenção da atividade do grupo recuperando.

Citam que não há contrapartida para os credores beneficiados, de modo que o plano de recuperação judicial viola o art. 67, parágrafo único da Lei 11.101/05 e afronta o basilar princípio do procedimento recuperacional, qual seja, a
par conditio creditorium
; afirma que
“Ao passo que os credores “mortais” das Classes II e III recebera o seus créditos com deságios de 70% e 80%, ao longo de 12 anos e sem nenhuma correção ou juros, alguns “amigos do rei” serão pagos com sem deságio, correção pela taxa CDI e em curtíssimos prazo.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
agravo de agravo interno interposto por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra decisão inicial em agravo de instrumento por ela internos em face de
homologação, com ressalvas do plano de recuperação judicial apresentado, acrescido das modificações aprovadas em assembleia constantes dos documentos dos ids n.º 72432990 e n.º 72432986, consignando, contudo, que devem ser desconsideradas as disposições declaradas nulas, quais sejam: premissas n.º 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 e 18 e de concessão da recuperação judicial de aos agravados
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARTE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA e AGROMIL TRANSPORTES LTDA. (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

Quanto ao mérito, a decisão agravada foi proferida em sede inicial (liminar do recurso), de modo que
transcrevo os pontos relevantes da decisão agravada, por entender que as razões do agravo interno não têm o condão de modificá-la:

“(...) A agravante alega a existência de “fabricação de quórum” e vantagens indevidas para credores da mesma classe. Ao que tudo indica, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por parte de quase 80% da classe credora.

As questões trazidas pela agravante exigem a formação do contraditório e, com a vinda das contrarrazões, mais elementos serão incorporados para o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Ademais, neste momento, vislumbro que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo milita em favor das recuperandas, pois, caso suspensa a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, impedirá seu natural cumprimento em detrimento dos demais credores.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
”

A agravante peticionou e disse que o Grupo Mafini não cumpriu com o pagamento da sua primeira parcela do plano, no valor de R$ 1,5 milhões devidos ao Banco da Amazônia. Alegou que os recuperandos estão alienando lotes em prejuízo aos credores.

Todavia, as questões levantadas pela agravante ainda não foram analisadas pela Magistrada de origem que, após o pedido de venda pelos agravados, determinou a intimação do Administrador Judicial e dos credores para que apresentem manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Em parecer, o Procurador de Justiça assim se pronunciou:

“
Ao que tudo indica, a suspensão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos agravados pode causar maior prejuízo aos recuperandos e respectivos credores, motivo pelo qual, caso não seja demonstrado de plano os requisitos necessários para o deferimento da liminar em sede recursal, sem a oitiva da parte contrária, evidente que não há que se falar em reforma da decisão agravada, que negou indeferiu a liminar vindicada
.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022